Tribunal: TJPA
Processo: 0808707-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808707-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNCAO, EDMILSON CARDOSO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808707-54.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE MARTINS BASTOS.

PACIENTES:
JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNÇÃO e EDMILSON CARDOSO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário Nº
0810710-40.2023.8.14.0401.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. FURTO QUALIFICADO.

ALEGAÇÃO INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1.

Em relação ao paciente EDMILSON CARDOSO DO NASCIMENTO
,
constato que os autos foram redistribuídos ao juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém que, em 11/08/2023, proferiu decisão revogando a sua prisão preventiva, motivo pelo qual
julgo prejudicado o
Habeas Corpus,
por perda do objeto.

2.

Quanto ao paciente
JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNÇÃO,
o juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém também proferiu decisão mantendo a sua prisão preventiva, após
demonstrar a necessidade da medida extrema, com dados na sua vida pregressa, notadamente por possuir registros criminais e reiteração delitiva.

3.

A necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos, emergindo como imprescindível para garantia da ordem pública, pois a conduta infratora supostamente cometida põe em risco a paz social, dada sua gravidade concreta e evidencia a recalcitrância delitiva do paciente no mesmo tipo penal, de modo que, uma vez solto, há receio concreto que encontre estímulos para voltar a delinquir.

4.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi consagrada no Princípio da Confiança do Juiz da Causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

5.

Ordem prejudicada em relação ao paciente
EDMILSON CARDOSO DO NASCIMENTO e, em relação ao paciente
JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNÇÃO,

conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em julgar prejudicado o Habeas Corpus em relação ao paciente EDMILSON CARDOSO DO NASCIMENTO
e, em relação ao paciente
JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNÇÃO
,
conhecer
e, no mérito, denegar a ordem

, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 26 de outubro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado por
Defensor Público,

em favor de
JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNÇÃO e EDMILSON CARDOSO DO NASCIMENTO
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª
Vara Inquéritos e Medidas Cautelares da Comarca de Belém-PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 14362738), que os pacientes foram presos em flagrante delito pelo crime tipificado no art. 155, § 4º, IV do CPB.

Assevera que os coactos vivem em situação de rua e que realizada a audiência de custódia, o juízo coator entendeu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a salvaguarda da ordem pública e da instrução processual, indicando que, a segregação se mostraria necessária, pois os pacientes vivem em situação de rua e, em liberdade, certamente continuaram a praticar esse tipo de delito.

Alega ausência de fundamentação da prisão, necessidade de demonstração concreta do perigo que representaria os pacientes soltos, nulidade da decisão, impossibilidade de decretação de preventiva, em face dos coactos não terem ofício ou residência. Alega, também, o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, requer a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

No ID nº 14369543, este magistrado convocado indeferiu a medida liminar requerida, solicitando informações a autoridade coatora e, após, encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID nº 14444309), onde se destaca que: “
Ademais, informo que o inquérito policial foi concluído em 01.06.2023 e nesta data, esta autoridade judiciária declarou encerrada a competência da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém e determinou a redistribuição do processo ao Juízo natural”.

A Exma. Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 14457744).

É O RELATÓRIO.

VOTO

1. Em relação ao paciente EDMILSON CARDOSO DO NASCIMENTO
,
c
omo consignado no relatório, o impetrante alega que o coacto se encontra preso por força de prisão preventiva, alegando
constrangimento ilegal,
por
ausência de fundamentação da decisão vergastada
, requerendo a expedição de Alvará de Soltura e, aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.

No entanto, após consulta ao sistema PJE de 1º grau, constato que os autos foram redistribuídos ao juízo da 8ª Vara Criminal da comarca de Belém que, em 11/08/2023, proferiu decisão revogando a prisão preventiva do paciente, conforme se observa no excerto abaixo (autos em referência, ID nº 98628669):

(...)

Entretanto, com relação ao réu
EDMILSON CARDOSO DO NASCIMENTO
, embora participando da mesma ação, não há fatos pretéritos que indiquem a contumácia delitiva, não há risco à ordem pública, ao cidadão e seu patrimônio. Embora conste como coautor do delito de furto por rompimento de obstáculo, não há indicativos de alta periculosidade, sendo, assim, aplicável o disposto no art. 319 do CPP.

Desta feita, SUBSTITUO a Prisão Cautelar Preventiva, apenas de EDMILSON, pelas seguintes medidas cautelares:

a) comparecimento mensal e obrigatório a Juízo para apresentar e justificar suas atividades, com assinatura de frequência;

b) comunicar ao Juízo qualquer mudança de endereço residencial;

c) não se ausentar do distrito da culpa quando a presença for exigida ou necessária;

d) requerer, sempre que precisar se ausentar desta Comarca para Comarca longínqua da área metropolitana e por tempo superior a 20 vinte dias, autorização para que assim possa fazê-lo, ouvido o RMP;

e) não praticar qualquer ato que seja reputado como crime ou contravenção, pelo qual venha a ser processado, sob pena de revogação do benefício;

g) assinar termo de compromisso perante este Juízo, devendo, para tanto, comparecer a esta 8ª. Vara Criminal no primeiro dia útil após sua liberação e no horário de expediente;

h) Monitoramento Eletrônico, pelo prazo de seis meses.

O não cumprimento de qualquer das imposições supra acarretará revogação do benefício e Decretação novamente da cautelar segregativa.

Expeça-se o respectivo Alvará de soltura para que seja posto incontinenti em liberdade o réu, se por outro fato não estiver preso.

(...).

Assim, considerando que no curso da impetração foi revogada a prisão preventiva do coacto, após decisão da autoridade coatora, restam superados os motivos que ensejaram a presente Ação Constitucional, por perda superveniente do objeto, motivo pelo qual
julgo prejudicado o
Habeas Corpus
em relação à
EDMILSON CARDOSO DO NASCIMENTO
.

2. Em relação ao coato
JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNÇÃO, a
tendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

O impetrante pretende
a concessão do
writ,
para que seja revogada a prisão do paciente e expedido o competente Alvará de Soltura
, com a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

A despeito dos esforços desenvolvidos pelo Defensor Público em demonstrar
a

carência de fundamentos idôneos da prisão cautelar, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos que interessam (ID nº 14362738, págs. 02-05):

(...)
DECISÃO ORAL (síntese)

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que: I – os(a) flagranteados(a) acima qualificados(a) foram detidos(a) em estado de flagrância; II – foram ouvidos, na sequência legal, os condutores, as testemunhas e os(a) conduzidos; III – constam as garantias aos direitos constitucionais dos(a) indiciados(a), inclusive com a expedição das notas de culpa e comunicação às famílias dos(a) presos(a); IV – foi comunicada ao Juízo, no prazo legal; e V – a peça flagrancial está devidamente assinada por todos.

Assim sendo, tendo em vista que inexistem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, nos termos do art. 302 do CPP, HOMOLOGO o auto e mantenho a prisão em flagrante. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção dos(a) flagranteados(a) em cárcere, mediante a decretação de suas prisões cautelares. Vejamos.

Inexistem, nos autos, comprovação de residência ou ocupação lícita dos(a) autuados(a), bem como de que eles tenham residência definida. Há prova da materialidade e indícios de autoria (fumus commissi delicti), pelas informações trazidas na peça flagrancial.

Presentes, portanto, os pressupostos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro, diante das circunstâncias do caso concreto, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto em análise, ficando plenamente justificada a imposição da medida mais gravosa de privação da liberdade.

Assim, pelos motivos acima expostos, para a garantia da ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal, CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE DOS AUTUADOS EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, presentes, até o momento, os seus pressupostos (prova da materialidade e indícios de autoria), fundamentos (garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal) e requisitos (art. 313, inciso III, CPP), ante a inadequação da aplicação de outras medidas cautelares diversas.
(...).

Destaco que, após consulta ao sistema PJE de 1º grau, verifico que os autos foram distribuídos ao juízo da 8ª Vara Criminal da comarca de Belém que, em 11/08/2023, proferiu decisão mantendo a prisão preventiva do paciente, conforme se observa no excerto abaixo (autos em referência, ID nº 98628669):

DECISÃO:

Quanto às diretrizes do Mutirão Processual Penal, estabelecido pela Portaria nº 170/2023-CNJ, a qual deliberou pela reanálise, de ofício, das prisões preventivas:

Reanalisando a custódia cautelar preventiva em desfavor de
JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNÇÃO,
conclui este Magistrado que os motivos ensejadores da medida cautelar extrema permanecem, pois o risco à integridade patrimonial do cidadão é latente, permanecendo, ainda, o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis, presentes no artigo 311 e 312 do CPP.

Reitero o risco à sociedade com a liberdade do réu, pois apresenta registro de outros antecedentes de mesma natureza e mesmo após cumprimento de pena, voltou a delinquir.

Portanto, a liberdade do réu é temerária à ordem social e aplicação da lei, pois nenhuma garantia ele oferece que cumprirá os ditames da Justiça. (...) (grifos).

Com efeito, consoante redação do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, caso constatado o binômio prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti)
e evidencie-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberado do agente infrator (
periculum libertatis).

No caso, o decisum precedente demonstra a necessidade da medida extrema, destacando, também, dados da vida pregressa do paciente, notadamente por possuir registros criminais e, após o cumprimento da pena voltou a prática delitiva. Destaco, ainda, que no ID nº 94259933 dos autos de 1º grau, consta certidão judicial criminal positiva, com registro de 11 (onze) ações criminais em andamento ou arquivadas, o que demonstra a reiteração a prática delitiva do coacto.

A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública. Com efeito, a persistência do paciente na prática criminosa justifica a manutenção da prisão preventiva pelo juízo coator, nos termos do art.
312
do
CPP
, porquanto esse comportamento revela periculosidade e compromete a ordem pública.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a custódia preventiva deve ser adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a sua imprescindibilidade, considerando a natureza excepcional da medida constritiva (
ultima ratio
na esfera penal) e em prestígio ao princípio da presunção de inocência.

Nessa esteira, as medidas cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art.319, do CPP, gozam de preferência em sua aplicação, apenas devendo ser decretada e mantida a segregação preventiva em casos nos quais não for possível sua incidência, justamente por serem providências de natureza menos gravosa.

Nesse sentido, colecionam-se julgados:

“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 178.431/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

“(...)
1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)” (STJ, RHC n. 177.983/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nesse contexto, não vislumbro a suficiência e adequação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, insculpidas no art. 319, do CPP, para bem resguardar ordem pública, devendo o encarceramento provisório do paciente o substituir.

Por outro lado, é imperioso ressaltar também que
a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi consagrada no Princípio da Confiança do Juiz da Causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

“(...)
1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. (...)”
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifo nosso)

Por esses motivos
, acompanho em parte o parecer ministerial,
CONHEÇO o
writ
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
do habeas corpus impetrado nos termos da fundamentação, em relação ao paciente
JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNÇÃO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/11/2023